Tribunal: TCU
Processo: 003.034/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão inicial de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha em favor de Glae Maria Alencar e Glaucia Maria Alencar, tendo como instituidor Luiz Silva Alencar, Cabo da Marinha do Brasil, quando na ativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Glae Maria Alencar e Glaucia Maria Alencar, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias; 9.3.3. informe às interessadas que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão; e 9.3.4. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante das respectivas datas de ciência.